Tribunal: CARF
Processo: 11444.001642/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001642/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.779 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GARÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2007
DEVER DESCUMPRIDO POR FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Declarada a inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de
dispositivo legal motivador do dever descumprido há que se declarar também a
nulidade do lançamento.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário nulo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 03/12/2008, precisamente às 14:01, foi constituído o crédito tributário ao
amparo do Auto de Infração DEBCAD no 37.188.010-6, ciência pessoal em 05/12/2008, fls. 2,
para a cobrança de MULTA por descumprimento de obrigação acessória de fazer, CFL 68,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001642/2008-99
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001642/2008-99

correspondente às competências de 12/2003 a 12/2007, no valor de R$ 52.705,45, conforme fls.
02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado de fls. 36 a 38, não
havendo registro de reincidência ou outras agravantes, sendo precedida por fiscalização
tributária, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0811800.2008.00972-0, de início em
03/09/2008 (ciência) às 10:00, fls. 30/32 e encerramento em 04/12/2008, fls. 35.
Em apertada síntese, a autoridade tributária verificou a falta de pagamento de
contribuições incidentes sobre o valor de notas fiscais emitidas pela UNIMED de Marília,
referentes à prestação de serviços médicos e hospitalares destinados aos segurados empregados.
As obrigações principais foram lançadas ao amparo do Auto de Infração
DEBCAD no 37.188.011-4, PAF 11444001645200822.
Consta ainda dos autos cópias de documentos relacionados, conforme fls. 39 e ss.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a interessada, por advogado representada,
instrumento a fls. 86, apresentou defesa em 05/01/2009, precisamente às 12:44, peça juntada a
fls. 83 e ss, com as seguintes alegações:
 Não é usuária de serviços médicos, tampouco os recebe da Cooperativa
UNIMED, sendo a revendedora dos planos de saúde, por convênio, em
razão de tratar a contribuinte de entidade de classe, obtendo assim
vantagens nas cotações de preços aos seus associados, entre outros
benefícios;
 Inconstitucionalidade da regra matriz de incidência da obrigação principal,
da qual deriva aquela atribuída na exação;
Requereu, por fim, a relevação da penalidade imposta, vez que agiu sem dolo,
fraude ou má-fé e ante à inexistência de circunstâncias agravantes e à iliquidez do crédito de
origem (obrigação principal).
Em pedido sucessivo, solicitou novo cálculo da multa aplicada, sob o fundamento
da retroatividade benigna, com consequente comparação de sanções com base na legislação
superveniente, além da suspensão do julgamento até o deslinde do contencioso referente às
obrigações principais.
Juntou cópia de documentos, conforme fls. 87 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente em 29/09/2010, contudo permitiu a comparação
entre a sanção imposta com aquela decorrente de legislação superveniente, por ocasião do
cálculo para o pagamento, conforme Acórdão no 12-33.444, fls. 113 e ss, de ementa abaixo
transcrita:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001642/2008-99

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RELEVAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei 8.212/91,
configura descumprimento de dever jurídico tributário instrumental, sujeito à lavratura
de Auto de Infração, com vistas à constituição do crédito tributário, na forma do art.
113, § 2o, da Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional e art. 33, § , da Lei 8.212/91. A
correção da falta é requisito essencial para a relevação de que trata o § Io do art. 291 do
Decreto n° 3.048/99.
A comparação entre as multas cominadas antes e após a edição da MP 449/2008, a
fim de se aplicar a mais benéfica ao contribuinte, em obediência ao artigo 106, II, "c"
do CTN, será feita nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no. 14, de 08/12/2009.
(grifo do autor)
O interessado foi regularmente notificado em 11/11/2010, conforme fls. 119/120.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 86, interpôs em
10/12/2010, precisamente às 09:39, peça juntada a fls. 121 e ss, recurso voluntário.
A alegação é de desproporcionalidade da penalidade imposta, entendendo que a
exação se deu FORA dos princípios constitucionais, configurando a multa, in casu, como
confiscatória.
Requereu a relevação da multa, com base na primariedade do recorrente, a
inexistência de agravantes e a iliquidez do crédito relativo à obrigação principal.
Em pedido sucessivo, solicitou novo cálculo da multa aplicada, sob o fundamento
da retroatividade benigna, bem como também a suspensão do julgamento até o deslinde do
contencioso referente ao PAF 11444001645200822.
Por derradeiro, requereu também o conhecimento e provimento do recurso
interposto.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.

Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001642/2008-99

II.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Examino primeiramente a motivação da exação, fls. 36, que diz:
1.3.
Conforme documentação apresentada pela empresa em atendimento aos Termos
de Início da Ação fiscal – TIAF de:03/09/08 e Termo de Intimação de 31/10/08, ficou
constatado que a mesma contratou junto a empresa UNIMED de Marília Cooperativa de
Trabalho Médico, CNPJ 66.872.888/0001-60, localizada na Rua Bororós, 225, Bairro
Salgado Filho, CEP 17502-270, na cidade de Marília (SP), a prestação de serviços
médicos e hospitalares destinados aos segurados empregados, diretores e filiados
associados ao sujeito passivo, serviços esses prestados por cooperados pessoas físicas,
intermediados pela cooperativa de trabalho médico supramencionada....
1.4.
Examinando-se os documentos apresentados, bem como, o Subsídio Fiscal - SF
n.° 0.932.413/061/2007 (cópia anexa) constatamos que os valores pagos a UNIMED -
MARÍLIA - Cooperativa de Trabalho Médico, devidamente escriturados pela empresa
na conta : 5.1.1.004.94208 - Convênios Unimed, não foram informados através das
Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP,
documento de que trata o art. 32, IV, parágrafos 2o e 5o, da Lei 8.212/91, o que ensejou
a lavratura do presente Auto de Infração - AI.
Conforme consta dos autos do processo referente às obrigações principais, PAF
11444001645200822, a omissão nas GFIP ́s do período apurado e objeto do lançamento em
discussão se refere ao pagamento de contribuições sociais sobre o seguinte fundamento:
227 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVIÇOS QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências : 12/2003, 01/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005, 01/2006 a
12/2006, 01/2007 a 12/2007 Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação
dada pela Lei n. 9.876 de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de
29.11.99). (grifo do autor)
Há que se destacar que o art. 22, IV da Lei no 8.212, de 1991, utilizado como
fundamento foi declarado inconstitucional em 23/04/2014 pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838, de ementa abaixo transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária,
na forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
3.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001642/2008-99

4.
O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Diante do exposto, considerando os termos em que reza o art. 62, §1o, inc. I do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF), tenho por NULA a autuação, por via
reflexa, vez que fulminado o fundamento jurídico daquela obrigação principal que é, in casu, o
motivo da ocorrência do fato gerador da presente autuação, por descumprimento de dever legal
(omissão em GFIP).
III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por dar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 463
DF CARF MF
Original